Tribunal: TJBA
Processo: 8000248-93.2021.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000248-93.2021.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: LAIZE CAROLINE DA SILVA MOURA e outros (2)

Advogado(s)
:
WESLEY ANDRADE SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PERDA DO ORIGINAL POR FORÇA MAIOR. EXCEPCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença que acolhera embargos à execução e extinguia o processo executivo por ausência do título original. O agravante sustenta que a perda do original da Cédula Rural Pignoratícia se deu por enchente ocorrida em Ubaíra/BA, fato que inviabilizou sua apresentação. Pugna pela exequibilidade da cópia do título. Os agravados, por sua vez, alegam ausência de comprovação da perda e impossibilidade de execução sem o documento original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível o prosseguimento de execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia sem a apresentação do original, diante de alegação de perda por força maior e juntada de cópia do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10 do Decreto-Lei nº 167/1967 atribui força executiva à cédula de crédito rural, desde que contenha os requisitos legais do art. 14 do mesmo diploma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a execução com base em cópia do título, desde que comprovada a perda por motivo justificado e ausentes indícios de circulação do título.

No caso concreto, a perda do original por enchente não foi impugnada especificamente pelos agravados, o que atrai a presunção de autenticidade das cópias, conforme os arts. 411, III, e 425, VI, do CPC.

A Cédula Rural Pignoratícia não possui natureza de título cambial típico nem ampla negociabilidade, o que reduz os riscos de circulação e permite relativizar a exigência de apresentação do original.

Constatada a presença dos requisitos legais e jurisprudenciais, autoriza-se o prosseguimento da execução com base em cópia do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos em Recurso de Agravo Interno sob o

nº
8000248-93.2021.8.05.0221,
em que figuram
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante, e
LAIZE CAROLINE DA SILVA MOURA, ROMICILIA FRANCA DA SILVA e JOSE WILSON NUNES MOURA,
ora agravados.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao Recurso,

nos termos do voto do Relator.